Tribunal: TJPA
Processo: 0813736-63.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813736-63.2022.8.14.0051

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA NADIR DE MENDONCA REBOUCAS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. NULIDADE PARCIAL DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática proferida nos autos de apelação cível, que declarou a nulidade parcial de contrato de cartão de crédito consignado com RMC, converteu a operação em contrato de empréstimo pessoal comum com juros limitados à taxa média de mercado, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.280,00, além da condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a contratação de cartão de crédito consignado com RMC foi feita com consentimento expresso e informado da consumidora; (ii) definir se houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira; (iii) estabelecer se os descontos efetuados no benefício previdenciário configuram prática abusiva e geram dever de indenizar; e (iv) aferir a adequação da indenização por danos morais fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de cartão de crédito consignado com RMC exige consentimento expresso, claro e inequívoco do consumidor, nos termos dos arts. 6º, III, e 39, III e V, do CDC, o que não se verificou no caso concreto.

A instituição financeira não demonstrou que a consumidora recebeu ou desbloqueou o cartão de crédito, tampouco que tinha ciência inequívoca da modalidade contratada, caracterizando vício de consentimento.

O desconto mensal incidente sobre o benefício previdenciário da autora visava apenas a quitação da parcela mínima da fatura, sem amortização do principal, tornando a dívida perpetuável e impagável.

A falha no dever de informação e a exigência de vantagem manifestamente excessiva configuram práticas abusivas vedadas pelo CDC, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira.

O dano moral decorrente dos descontos indevidos é presumido (in re ipsa), diante da vulnerabilidade da autora — idosa, de baixa renda, pensionista — e do caráter alimentar dos valores atingidos.

A fixação do valor da indenização em R$ 5.280,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

A decisão monocrática foi proferida com base em jurisprudência consolidada, sem ofensa ao contraditório ou à ampla defesa, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) exige consentimento expresso e informado do consumidor, sendo nula a cláusula em que não se verifica tal manifestação inequívoca de vontade.

O desconto de valores referentes apenas à parcela mínima da fatura, sem amortização do principal, configura prática abusiva e falha na prestação do serviço.

A ausência de informação clara e precisa acerca da natureza da contratação caracteriza vício de consentimento e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido (in re ipsa), dada a vulnerabilidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III e VI, 14 e 39, III e V; CC, arts. 186, 927 e 944; CPC, arts. 489, 1.022 e 932, IV e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1326592/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07.05.2019, DJe 06.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 2035509/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03.05.2022; TJ-MG, AC 10000211164496001, Rel. Estevão Lucchesi, j. 26.08.2021; TJ-SP, AC 1025742-24.2020.8.26.0482, Rel. Coelho Mendes, j. 15.06.2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo interno
interposto por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A
contra
decisão monocrática
proferida nos autos da
Apelação Cível
, que rejeitou preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, manteve a inversão do ônus da prova e negou provimento ao apelo, confirmando a sentença que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento movida pela
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
.

A decisão agravada (ID nº 22436897) fundamentou-se no reconhecimento da legitimidade ativa da seguradora sub-rogada e na aplicação da
responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica
, nos termos do art. 37, §6º da CF/88 e art. 14 do CDC, ratificando a sentença que reconheceu o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos a equipamentos eletrônicos do segurado da autora.

Nas razões do agravo interno (ID nº 25140868), a agravante sustenta:
(i) nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação (violação ao art. 93, IX da CF);

(ii) ausência de nexo causal entre os danos alegados e sua conduta;
(iii) imprestabilidade do laudo técnico unilateral produzido pela parte autora;
(iv) inexistência de qualquer registro interno de interrupção ou oscilação elétrica no local e data do sinistro;

(v) inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, por não estar demonstrada a hipossuficiência técnica da parte autora.

A agravada apresentou contrarrazões (ID nº 25624508), alegando, em síntese:
(i) ausência de cabimento do agravo interno contra decisão colegiada (art. 1.021 do CPC);

(ii) inexistência de omissão ou erro material na decisão monocrática;
(iii) suficiência do laudo técnico e da prova documental colacionada;
(iv) legitimidade ativa fundada na sub-rogação legal do art. 786 do CC e Súmula 188 do STF.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2.

Mérito

O presente agravo interno insurge-se contra decisão monocrática proferida com fulcro no art. 932, IV e V, do CPC, mediante a qual foi dado provimento ao recurso de apelação interposto por MARIA NADIR DE MENDONÇA REBOUÇAS, para:

declarar a nulidade parcial do contrato de cartão de crédito consignado com RMC firmado entre a agravada e o BANCO BMG S/A;

determinar a conversão da operação em contrato de empréstimo pessoal comum, com incidência de juros limitados à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações da mesma natureza;

condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente a título de RMC, com atualização monetária e juros legais;

condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.280,00, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais;

condenar o agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais, fixadas em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2º, do CPC.

Nas razões do agravo, o banco sustenta a regularidade do contrato firmado, a suposta ausência de ilicitude nos descontos efetuados, e a inexistência de danos à parte consumidora, bem como a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, alegando que a agravada usufruiu dos valores disponibilizados por meio do cartão de crédito.

Todavia, os argumentos trazidos no presente recurso não se mostram aptos a infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

De início, saliento que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal e do STJ firmou entendimento no sentido de que a contratação de cartão de crédito consignado com RMC exige consentimento expresso, claro e inequívoco do consumidor, nos termos do art. 6º, III, e art. 39, III e V, do Código de Defesa do Consumidor.

In casu, conforme bem destacado na decisão agravada, a instituição financeira não logrou demonstrar que a parte autora tinha plena ciência de que estava contratando um cartão de crédito consignado com descontos mínimos mensais (RMC), em detrimento de um empréstimo consignado tradicional. Ao contrário, restou evidenciado nos autos:

que a autora jamais recebeu ou utilizou cartão de crédito, não havendo prova de desbloqueio;

que os descontos em sua folha de pagamento não amortizavam o principal da dívida, mas apenas encargos, o que caracteriza modalidade de dívida impagável, perpetuando-se no tempo sem perspectiva de quitação;

que houve indução a erro, haja vista que a autora acreditava ter contratado um empréstimo consignado convencional, o qual, de fato, era a modalidade que buscava, como reiteradamente afirmado.

A responsabilidade do banco, portanto, decorre da falha no dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e da prática de ato ilícito por exigência de vantagem manifestamente excessiva (art. 39, V, do CDC), evidenciando-se o vício de consentimento.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVESTIMENTO DE RISCO REALIZADO PELO BANCO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS CORRENTISTAS.
DEVER QUALIFICADO DO FORNECEDOR DE PRESTAR INFORMAÇÃO ADEQUADA E TRANSPARENTE. INOBSERVÂNCIA
. CONSENTIMENTO TÁCITO PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE.

1. A Lei 8.078/90, cumprindo seu mister constitucional de defesa do consumidor, conferiu relevância significativa aos princípios da confiança, da boa-fé, da transparência e da equidade nas relações consumeristas, salvaguardando, assim, os direitos básicos de informação adequada e de livre escolha da parte vulnerável, o que, inclusive, ensejou a criminalização da "omissão de informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços" (caput do artigo 66 do CDC).

2. Sob tal ótica, a cautela deve nortear qualquer interpretação mitigadora do dever qualificado de informar atribuído, de forma intransferível, ao fornecedor de produtos ou de serviços, porquanto certo que uma "informação deficiente" - falha, incompleta, omissa quanto a um dado relevante - equivale à "ausência de informação", na medida em que não atenuada a desigualdade técnica e informacional entre as partes integrantes do mercado de consumo.

3. Nessa ordem de ideias, a jurisprudência desta Corte reconhece a responsabilidade das entidades bancárias por prejuízos advindos de investimentos malsucedidos quando houver defeito na prestação do serviço de conscientização dos riscos envolvidos na operação. Precedentes.

4. Ademais, a proteção contra práticas abusivas, assim como o direito à informação, é direito básico do consumidor, cuja manifesta vulnerabilidade (técnica e informacional) impõe a defesa da qualidade do seu consentimento, bem como a vedação da ofensa ao equilíbrio contratual.

5. Com esse nítido escopo protetivo, o artigo 39 do CDC traz rol exemplificativo das condutas dos fornecedores consideradas abusivas, tais como o fornecimento ou a execução de qualquer serviço sem "solicitação prévia" ou "autorização expressa" do consumidor (incisos III e VI), requisitos legais que ostentam relação direta com o direito à informação clara e adequada, viabilizadora do exercício de uma opção desprovida de vício de consentimento da parte cujo déficit informacional é evidente.

6. Nessa perspectiva, em se tratando de práticas abusivas vedadas pelo código consumerista, não pode ser atribuído ao silêncio do consumidor (em um dado decurso de tempo) o mesmo efeito jurídico previsto no artigo 111 do Código Civil (anuência/aceitação tácita), tendo em vista a exigência legal de declaração de vontade expressa para a prestação de serviços ou aquisição de produtos no mercado de consumo, ressalvada tão somente a hipótese de "prática habitual" entre as partes. [...]. 12. Recurso especial dos correntistas provido. Recurso especial da casa bancária prejudicado. (STJ - REsp: 1326592 GO 2012/0113475-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2019) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. DANOS MORAIS. O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço.
Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.
A indução do consumidor a erro, por acreditar que estava contratando cartão de crédito, quando, na realidade, se tratava da contratação de empréstimo consignado em folha, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual. O desconto indevido de numerário dos proventos do consumidor, o qual não abatia o débito, mas se tratava apenas de quitação da parcela mínima da fatura de cartão de crédito, por ludibriar o consumidor, gera lesão a direito da personalidade. A fixação da indenização por danos morais deve-se dar com prudente arbítrio, para que não ocorra enriquecimento de uma parte, em detrimento da outra, devendo observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000211164496001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2021) (grifos nossos).

No que se refere à indenização por danos morais, reputo que a decisão agravada andou bem ao fixá-la em R$ 5.280,00, valor proporcional ao grau de lesividade da conduta da instituição financeira, considerando a condição econômica da autora – idosa, pensionista, com baixa renda –, e o caráter alimentar dos valores indevidamente descontados.

Nesse sentido:

“[...] EMENTA - RECURSOS DE APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM REDUZIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. 1. O contrato de mútuo é considerado juridicamente inexistente quando ausente o repasse do dinheiro ao consumidor. 2. O desconto indevido em aposentadoria de consumidor, gera o dever de indenizar, independentemente da comprovação do dano, por ser in re ipsa. 3. Redução do valor fixado a título de compensação por danos morais, para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. 4. Restituição de forma simples do valor descontado em benefício previdenciário, em razão de pagamento indevido. 5. Valor referente aos honorários advocatícios mantido, pois adequado às circunstâncias do caso concreto. 6. Tratando-se a discussão de relação extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte autora prejudicado em parte e, na parte conhecida, desprovido. Nas razões de recurso especial, a parte agravante alega violação dos arts. 489, II, e § 1º, IV, e 1022 do Código de Processo Civil; 186, 927 e 944 do Código Civil; 6º, VI, e 14 do Código de Defesa do Consumidor e 5º, X, da Constituição Federal. Aponta que houve negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que deveria ser majorado o valor indenizatório fixado nos autos. Sustenta que, "No caso, o montante mantido pelo Tribunal de origem se mostra ínfimo, incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, justificando sua reavaliação" (fl. 312). Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. No tocante às alegações de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, verifico que essas não merecem prosperar. Isso porque não configura ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional o fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao desejado pela parte recorrente. Dessa forma, tendo a decisão analisado de forma fundamentada as questões trazidas, não há que se falar nos vícios apontados. Nesse sentido: AgRg no Ag 829.006/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015; AgRg no AREsp 670.511/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe 1º/3/2016. Com efeito, o Tribunal de origem, ao julgar a causa, apresentou manifestação nos seguintes termos (fls. 276-278): Logo, correta a condenação do réu à devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor.
Por sua vez, diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário do apelado são indenizáveis. O dano moral, em casos como o presente, é considerado in re ipsa, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo sofrido pela autora da demanda
. Além disso, é presumível o dano moral sofrido pela pessoa que tem descontado de seu benefício previdenciário parcelas de empréstimo que não contratou. (...). Por isso, mantenho a condenação ao pagamento de compensação por danos morais [...]” (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022) (grifos nossos).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS - DANO MORAL - QUANTIFICAÇÃO - RECURSO PROVIDO. -
Os descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, decorrente de parcelas de empréstimo consignado, sem que seja demonstrada a contratação, configura ato ilícito e falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, revestido do potencial necessário à ofensa da personalidade e consequente configuração do dano moral
- Nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo - Recurso provido” (TJ-MG - AC: 10000211266549001 MG, Relator: João Rodrigues dos Santos Neto (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2021) (grifos nossos).

“Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. Descontos indevidos de parcelas de empréstimo em benefício previdenciário. Não autorização da autora. Devolução dos valores pagos em dobro e condenação por danos morais. Reconhecida a configuração de abalo emocional. Ressarcimento em dobro mantido. Dano moral devido. Adequação do valor arbitrado pelo douto Magistrado a quo. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido” (TJ-SP - AC: 10257422420208260482 SP 1025742-24.2020.8.26.0482, Relator: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 15/06/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2021).

Por fim, ressalte-se que a decisão agravada foi proferida com amparo em jurisprudência dominante, não se caracterizando ofensa ao contraditório ou à ampla defesa, conforme autoriza o art. 932, IV e V, do CPC c/c art. 133, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal.

Dispositivo

Ante o exposto, VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 21/05/2025